Tribunal: TJSP
Processo: 1004584-90.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - IPTU do exercício de 2012. 1) Alegação de nulidade da CDA por ausência de fundamentação e impossibilidade de compreensão exata da origem da dívida - Débito objeto de acordo de parcelamento em que o apelante demonstrou inequívoco conhecimento do quanto acordado, não sendo apontado qualquer vício no lançamento do IPTU - Impossibilidade de discussão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - IPTU do exercício de 2012. 1) Alegação de nulidade da CDA por ausência de fundamentação e impossibilidade de compreensão exata da origem da dívida - Débito objeto de acordo de parcelamento em que o apelante demonstrou inequívoco conhecimento do quanto acordado, não sendo apontado qualquer vício no lançamento do IPTU - Impossibilidade de discussão judicial - Entendimento firmado no Tema 375 do STJ. 2) Insurgência contra a penhora do imóvel tributado - Não cabimento - Obrigação de natureza propter rem que coloca o próprio imóvel gerador do tributo como garantia da dívida. 3) Sucumbência recursal - Majoração da honorários advocatícios para 11% na primeira faixa (art. 85, §3o, I, do CPC) - Inteligência do § 11o do art. 85 do CPC - Sentença mantida - Recurso improvido.